Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703161-12.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO BEZERRA DA SILVA APELADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CRISTIANO BEZERRA DA SILVA em face da sentença de ID 53589846, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante. Em uma análise inicial do recurso, verifico que, em tese, a apelação apontada pela parte consiste em inovação recursal, por se tratar de matéria de fato não suscitada anteriormente, dado à revelia decretada da parte. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2023 15:44:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador